Tribunal: STF
Processo: ARE 1323306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE 3,17%. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP 2.225/2001. POSSIBILIDADE.
    1. Trata-se, na origem, de Execução de Sentença oriunda da ação coletiva nº 99.0063635-0, que reconheceu o direito da categoria representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – SINTUFRJ-RJ ao recebimento do reajuste de 3,17%.
    2. A MP nº 2.225-45/2001 reconheceu o direito dos servidores civis do Poder Executivo Federal ao índice de 3,17%, a partir de janeiro de 1995, estabelecendo que a reestruturação ou reorganização de cargos e carreiras representaria uma limitação temporal para a incidência do percentual em questão a fim de se evitar bis in idem.
    3. Quanto ao pagamento administrativo feito pela UFRJ, o memorando adunado aos autos aponta que o pagamento do percentual de 3,17% ocorreu de dezembro/2002 a dezembro/2006, nas rubricas 82174 exclusivamente – 'VANTAGEM ADMINIST. 3,17%'. Em relação às rubricas 'DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG e DECISÃO JUDICIAL N TRAN JU', o memorando aponta que estas não são usadas para pagamento administrativo ou atrasados de ações judiciais, mas sim para cumprimento de decisões judiciais, ou seja, obrigação de fazer, o que é a hipótese da ação coletiva.
    4. Cabível a compensação das parcelas pagas aos exequentes relativas ao índice 3,17%, administrativamente ou por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem. Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, posto que a implantação do percentual de 3,17% foi objeto da ação coletiva, referente ao cumprimento da obrigação de fazer, percentual que foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores pela MP nº 2.225-45/2001. Precedentes deste Regional (TRF2. AG 0012088-82.2017.4.02.0000. 5ª Turma Especializada. Relator Desembargador Federal Aluisio Mendes. Dje: 12/12/2017; TRF2. AC 0015868-92.2013.4.02.5101. 5ª Turma Especializada. Relator Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro. Dje: 31/03/2017).
    5. Cabe acrescentar que, nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos autos originários, não obstante estarem limitados até maio/2001, não deduziram os resíduos recebidos sob a rubrica 82174 – 'VANTAGEM ADMINIST. 3,17%', referente ao pagamento ocorrido entre dezembro/2002 a dezembro/2006, nem tampouco houve dedução das rubricas 'DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG E DECISÃO JUDICIAL N TRAN JU' (obrigação de fazer), pagas em período posterior à limitação temporal imposta pela MP nº 2.225-45/2001.
    6. Agravo de instrumento provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e LV; 6º; 37, X; 93, IX; e 100, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente